Tribunal: TJDFT
Processo: 0709857-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Vistos, etc. Francisco Adelino Pinho da Silva, nomeado como patrono da Agravante Erenilda Coutinho Lima Pereira, comunica renúncia ao mandato e peticiona para que seu nome seja excluído do cadastro do sistema processual como advogado da Recorrente. Defiro o pedido, porquanto comunicada a renúncia à Constituinte na forma do artigo 112 do CPC. Registre-se que se mostra desnecessária a intimação para regularização da representação processual, visto que regularmente comunicada à Outorgante, sendo seu ônus a constituição de novo advogado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.868.104/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 17/8/2022). Quanto ao documento de ID 46012147, proceda a Secretaria o desentranhamento, conforme peticionado pelas partes à pag. 1 do ID Num. 46012154, porquanto estranho aos autos. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator